Tribunal: STF
Processo: RE 78072
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO FAZ-SE
ATRAVÉS DA CORREÇÃO MONETÁRIA, SEM NOVA AVALIAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI
5.670/71 AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO
SE CONHECE, POR NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.